Tribunal: TJDFT
Processo: 0713524-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do consumidor. Conflito negativo de competência. Escolha do foro da sede do réu. Competência territorial relativa. Declinação de ofício. Impossibilidade.
I. Caso em exame
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga em face do Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, na ação ordinária envolvendo crédito pessoal obtido mediante possível fraude ("golpe do telefone"), proposta pela parte autora no foro da sede do réu, em Brasília/DF, embora resida em Taguatinga/DF e mantenha conta em agência local.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o consumidor, na condição de autor da ação, pode escolher o foro da sede da instituição financeira ré; e (ii) se é cabível a declinação de ofício da competência territorial em ação de consumo quando o consumidor figura no polo ativo da demanda.
III. Razões de decidir
3. A competência territorial em demandas consumeristas nas quais o consumidor é autor, é relativa, conforme previsto no art. 101, I, do CDC e no art. 53, III, do CPC, permitindo ao consumidor optar pelo foro do seu domicílio, do domicílio do réu, do local do cumprimento da obrigação ou foro de eleição.
4. A escolha do foro da sede do réu possui conexão jurídica com a relação contratual existente entre as partes, não se tratando de escolha aleatória, nos termos do art. 63, §5o, do CPC, com redação dada pela Lei no 14.879/2024.
5. A jurisprudência majoritária entende que, em ações de consumo propostas pelo consumidor, a competência relativa só pode ser questionada por meio de preliminar de contestação pela parte ré, sendo vedada sua modificação de ofício pelo magistrado, conforme Súmulas n.o 33 do STJ e n.o 23 do TJDFT.
IV. Dispositivo e tese
6. Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (juízo suscitado).
Tese de julgamento: “O foro da sede da instituição financeira, quando escolhido pelo consumidor autor, não constitui escolha aleatória, configurando-se como uma opção legítima prevista no art. 53, III, "a", do CPC.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, III, “a” e “b”, 63, §5o, e 64; CDC, arts. 6o, VII e VIII, 101, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 33; TJDFT, Súmula no 23; TJDFT, Acórdão 1941573, 0712316-95.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 04.11.2024; TJDFT, Acórdão 1602585, 0719989-13.2022.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 08.08.2022.